Tribunal: TJES
Processo: 5017683-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017683-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDOMAR DAS NEVES ALVES
RECORRIDO: POULIANE DA SILVA FRANCISCO 16191108737 e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017683-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ZILDOMAR DAS NEVES ALVES

RECORRIDO: SIFRA SALES LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga, ajuizada por
ZILDOMAR DAS NEVES ALVES
em face de
SIFRA SALES LTDA
e
COOPERATIVA MISTA ROMA
. Narra o requerente, em sua petição inicial (ID 16488278), que acreditava que estava contratando um financiamento para a compra de um imóvel com a requerida COOPERATIVA MISTA ROMA, por meio da representante comercial SIFRA SALES LTDA. Relata que fez um depósito no valor de R$ 14.923,70 e, após receber uma ligação cobrando a parcela de R$ 2.000,00, tomou conhecimento que, na realidade, tratava-se de um consórcio. Em razão disso, solicitou o cancelamento do contrato. Todavia, afirma que foi informado que a quantia depositada somente será devolvida quando finalizar o grupo do consórcio. Dessa forma, pretende a restituição imediata do valor de R$ 14.923,70, correspondente à primeira parcela do consórcio.

Em contestação (ID. 4793491) a requerida SIFRA SALES LTDA alega, em sede preliminar, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, por se tratar de representante comercial; o reconhecimento da incorreção do valor da causa e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, diante do valor de R$ 200.000,00 do contrato de consórcio; o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pela necessidade de produção de prova pericial complexa, já que as mensagens de
Whatsapp
juntadas pelo requerente não foram submetidas à ata notarial. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido autoral.

Por sua vez, em contestação (ID. 4793496) a requerida COOPERATIVA MISTA ROMA argui preliminar de reconhecimento da incorreção do valor da causa e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, diante do valor de R$ 200.000,00 do contrato de consórcio. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4793513), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
as requeridas a restituírem ao requerente,
solidariamente
, a importância de R$ 13.723,70 (treze mil setecentos e vinte e três reais e setenta centavos),
em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, a ser corrigida monetariamente pelo índice da corregedoria local, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do plano.
”

Irresignado, o autor ZILDOMAR DAS NEVES ALVES interpôs Recurso Inominado (ID. 4793519). Alega, preliminarmente, incompetência juizado especial e, no mérito, que a devolução dos valores não deve ocorrer de forma imediata e devida dedução de taxa de administração e serviços prestados.

Houve apresentação de contrarrazões pela requerida COOPERATIVA MISTA ROMA de acordo com o ID 4793522. Pugna pela manutenção da acertada sentença do juízo singular.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Preliminarmente não há que se falar em incompetência do juizado, sendo contraditório o referido argumento do recorrente que ajuiza sua demanda perante o juizado e após sentença desfavorável alega em preliminar recursal a incompetência dos juizados. Trata-se de
venire contra factum proprium
, não havendo, no que tange à referida preliminar qualquer plausibilidade, eis que a matéria é comumente julgada nessa esfera judicial. Com efeito, a rechaço.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Quanto ao prazo de restituição, escorreita a sentença guerreada, tendo em vista que, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo esse o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo
(
RESP no 1.119.300/RS)
.

Da mesma forma, o referido entendimento foi consolidado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, conforme disposição do ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)